Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-12.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006893-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO XAVIER BUENO - CPF: 985.204.741-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006893-12.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCELO XAVIER BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – APREENSÃO DE APETRECHO COMUMENTE UTILIZADO NA MERCANCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] E DE QUANTIA CONSIDERÁVEL EM “NOTAS TROCADAS” – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006893-12.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCELO XAVIER BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcelo Xavier Bueno,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006893-12.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Marcelo Xavier Bueno
.

A denúncia expõe que:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 16h, na Praça Luís de Albuquerque, localizada na Avenida Beira Rio, Bairro Porto, nesta cidade, o denunciado Marcelo Xavier Bueno, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 8,56 g (oito gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85487-01)”.

“Na referida data, a guarnição de polícia militar realizava rondas no Bairro Porto, quando visualizou um grupo de pessoas em atitude suspeita na Praça Luís de Albuquerque, localizada na Avenida Beira Rio. Diante dos fatos, a equipe policial abordou os indivíduos e, em busca pessoal no denunciado Marcelo, os militares encontraram 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, em sua mão, a quantia de R$747,55 (setecentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e cinco centavos), em notas trocadas dentro de sua jaqueta e 01 (uma) balança de precisão”.

“Perante a autoridade policial, Marcelo negou a prática de tráfico de drogas e confirmou ser apenas usuário de entorpecente. Alegou que pegou os ilícitos e o dinheiro quando o traficante que estava no local empreendeu fuga com a aproximação dos policiais. Por fim, não explicou sobre a origem da balança de precisão”.

“As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, comprovaram o envolvimento do denunciado com a mercancia de drogas. De acordo com os colaboradores, Marcelo é usuário de drogas e vende porções de entorpecentes na região do Porto. Além disso, consta no relatório policial que Marcelly, irmã do investigado, informou que Marcelo já foi internado para tratamento da dependência química, porém não obtiveram sucesso, pois o investigado voltou a morar na rua e usar drogas. Ainda, Marcelly afirmou que o investigado retorna para casa apenas quando esta debilitado, permanece durante dois dias e retorna para as ruas (Relatório Policial de ID nº 84917115)”.

“Conforme folha de antecedentes criminais Marcelo é reincidente e ostenta condenação criminal por roubo majorado (autos nº 0001411- 86.2011.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal da Capital). Outrossim, reponde ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1000904-59.2021.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal da Capital), na qual já consta condenação em primeiro grau. Ainda, responde duas ações penais por furto qualificado perante a 8ª Vara Criminal da Capital (autos nº 0027697-23.2019.8.11.0042 e nº 0031124-96.2017.8.11.0042), e uma ação penal por furto qualificado perante a 6ª Vara Crimina da Capital (autos nº 0018174- 21.2018.8.11.0042), uma ação penal por porte ilegal de armas (autos nº 0026557- 90.2015.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Capital)”.

“Vale ressaltar que, na ação penal por tráfico de drogas que responde perante a 9ª Vara Criminal da Capital, Marcelo adotou o mesmo modus operandi, e foi abordado nas margens do rio Cuiabá no Bairro do Porto, trazendo consigo porções de pasta base de cocaína, maconha e considerável quantia em dinheiro em notas trocas”.

“Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado”.

“Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções de entorpecente, a quantia em dinheiro em notas trocadas, a existência de balança de precisão, a forma de acondicionamento dos ilícitos e a realização de diligência complementar, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico [...]”
(id. 164966237).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 164966207], termo de exibição e apreensão [id. 164966217] e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 164966212, que não deixa dúvida de que foram apreendidas seis porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
8,56 gramas
.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais militares, Cleyton Freire da Silva e Vanderlan Dias de Lima Filho, que atuaram na prisão dele e na apreensão da droga, como se vê nestes excertos de suas declarações judiciais:

“Perguntado: O senhor lembra dessa ocorrência, Cleyton?

Testemunha: Sim.

Perguntado: Como é que foi a abordagem, foi aleatoriamente ou alguém manifestou alguma coisa assim, de fugir, como que foi?

Testemunha: Então, naquela região lá do Porto, fica várias pessoas usando entorpecente ali, entendeu, e sempre tem um cidadão ou outro vendendo ali, mas a abordagem foi aleatória, a gente não foi no intuito de abordar ele, entendeu, nós fomos no intuito de abordar todo mundo que estava próximo dele ali,
só que a droga nós encontramos só com ele só
, os outros não estavam com a droga.

Perguntado: Cleyton, foi encontrado balança de precisão com ele e notas trocadas mesmo?

Testemunha: Sim, foi encontrada a balança de precisão
, inclusive, na abordagem ele estava com a droga na mão, aí nós pedimos pra ele soltar, caiu no chão, depois a gente pegou, o dinheiro também estava numa jaqueta, ele era o único que estava de jaqueta ali que nós abordamos, aí no bolso da jaqueta estava uma quantidade de dinheiro trocado.

Perguntado: O senhor sabe dizer se no momento que vocês chegaram para fazer a abordagem, alguém fugiu?

Testemunha: Então, ali não, no momento da abordagem ninguém fugiu, só separamos ele porque ele já tinha sido, já tinha achado a droga, o dinheiro com ele.

[...]

Perguntado: Na conversa que vocês tiveram com os outros que foram presos junto com o acusado Marcelo, alguém mencionou que comprou dele alguma coisa ou estava ali pra comprar dele?

Testemunha: Então, ali como existe esse comércio formiguinha de tráfico de drogas, a gente perguntou para ele, mas eu não me recordo se ele falou se estava vendendo ali, mas ali ninguém fala nada, é difícil alguém falar que está comprando, está vendendo ali, é um local que existe esse tráfico de drogas, porém, todo mundo nega,
mas assim, ele estava com dinheiro trocado, estava com entorpecente e estava com a balança de precisão
. [...]”
(Cleyton Freire da Silva – áudio id. 164966276).

“[...] Perguntado: O senhor lembra dessa ocorrência, Vanderlan?

Testemunha: Sim senhor, lembro sim.

Perguntado: Ele foi o único que foi encontrado com droga ou tinha mais gente que foi encontrado na abordagem?

Testemunha: Fizemos um arrastão lá, tinha uma média de umas dez pessoas, ele foi um dos que mais demonstrou nervosismo, ele estava com uma jaqueta, quando a gente viu que ele deixou cair umas pedrinhas no chão, a gente fez a abordagem, ele tava cheio de nota de dinheiro no bolso da jaqueta, todo amassado e
foi encontrado com ele as drogas, (...) dinheiro e balança de precisão
, já algemamos ele e colocamos na viatura e prosseguimos com o restante da abordagem, com as outras pessoas que estava lá também.

Perguntado: As outras pessoas não tinha droga, só ele que foi encontrado com droga?

Testemunha: Só ele que foi encontrado com droga.

Perguntado: O senhor percebeu se na hora que vocês chegaram alguém saiu correndo ou foram todos abordados?

Testemunha: Eles não perceberam a nossa presença, ele tentou correr, mas ele ficou indeciso e acabou não correndo (...). Ele alegou que assim que a guarnição chegou, o rapaz, o verdadeiro traficante, jogou para ele a droga e fugiu.

Perguntado: Então, ninguém fugiu na hora lá?

Testemunha: Não foi visualizado não. [...]”
(Vanderlan Dias de Lima Filho – áudio id. 164966277).

Ouvido em juízo, a testemunha Tulio Lima de Arruda, responsável pela investigação posterior à prisão, também corrobora o envolvimento do réu com o comércio ilícito,
verbis:

“Perguntado: O senhor se recorda da investigação do envolvimento ou não desse rapaz (Marcelo) com o tráfico, com o uso, ali na região do Porto, Tulio, o que o senhor lembra?

Testemunha:
Eu me recordo de conversar com vizinhos dele e vizinhos dizerem que ele era usuário de drogas
e que ele já tinha sido visto vendendo pequenas porções para poder manter o uso dele
, né, aí depois disso, eles apontaram o local onde a irmã dele morava, aí a gente seguiu para o local, lá no local a irmã dele disse que ele era usuário de drogas, que ele voltava para casa só depois de muito tempo que ele utilizava droga, aí ele não tinha mais condições de viver na rua, que estava muito doente, debilitado, aí ele procurava a irmã, aí a irmã internava ele, tentava o processo de recuperação, aí depois quando ele estava melhor ele fugia de novo e ia pra rua, aí ela falou que ele ficava lá na região do Porto.

Perguntado: Mas na investigação apurou-se que ele além de usuário, ele vendia também ou não?

Testemunha: Sim, os vizinhos dele, da rua dele,
disseram que já tinham visto ele também vendendo pequenas porções, que ele fazia questão dessa venda aí pra manter o vício dele
. [...]”
(áudio id. 164966278).

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, que, neste caso, se resume na versão – pouco crível, diga-se de passagem – de que
“apenas pegou a droga do chão após o suposto vendedor empreender fuga com a chegada da polícia”.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Lado outro, a apreensão dos entorpecentes, em ponto conhecido pela traficância, acompanhado de objeto comumente utilizado no seu preparo e multiplicação [
balança de precisão
] e da quantia de
R$ 747,55 (setecentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e cinco centavos) em “notas trocadas
”, é indicativo concreto da mercancia.

Anote-se ainda que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o apelante possui outra condenação provisória [autos n. 1000904-59.2021.8.11.0042] também pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual, segundo a denúncia
, “Marcelo adotou o mesmo modus operandi, e foi abordado nas margens do rio Cuiabá, no Bairro do Porto, trazendo consigo porções de pasta-base de cocaína, maconha e considerável quantia em dinheiro em notas trocadas”.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...]
As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência
,
tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico
e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios,

bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas
. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023